Tribunal: TJPA
Processo: 0859632-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0859632-63.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: DENILZA PAMPLONA DA SILVA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE N
EGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “A” do CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
R
ECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO Nº

1.048.686
(TEMA 954)
,
JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A
análise
do pleito do recorrente exigiria, inevitavelmente, a análise da norma local, pois a
verificação da eficácia da norma, bem como da natureza jurídica do benefício concedido e, por fim, se há ou não autorização do reajuste na L
ei de Diretrizes Orçamentária (LD
O
)
ou na
Lei Orçamentária Anual (
LOA
)
do Município de Belém
, demandaria necessariamente a análise
, pelo Supremo Tribunal Federal,
da Lei Municipal nº 7.502/90 (Estatuto dos Funcionário Públicos do Município de Belém), da LDO e LOA, todas do Município de Belém, o que é vedado em sede de recurso extraordinário
, consoante tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (tema 954), segundo a qual:
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público
.

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso extraordinário,
nos termos do voto
do

Relator, Desembargador

Ronaldo Marques Valle

(Vice-Presidente).

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela

Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro

(Presidente).
36.ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (28 de setembro a 05 de outubro de 2022).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
0859632-63.2019.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE:
EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO
(PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

AGRAVAD
A
:
DENILZA PAMPLONA DA SILVA

REPRESENTANTE:
VICTOR RENATO SILVA DE SOUZA

(OAB/PA N° 15.015)

RELATOR: DESEMBARGADOR

RONALDO MARQUES VALLE

O

Excelentíssimo

Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle

(Relator):

Trata-se de agravo interno (Id

9757477
)
,

contra decisão que n
egou seguimento ao
recurso extraordinário,
fundada
tese fixada
no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686
(Tema
954
)
,
segundo a qual:
“
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor
público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público
”
.

Nos presentes autos,
a
1ª Turma de Direito Público proferiu acórdão reconhecendo o direito à progressão funcional d
a
servidor
a
por antiguidade, ante o preenchimento dos requisitos previstos nas Leis Municipais 7.546/91 e 7.507/91 do município de Belém.

Contra esta decisão, o agravante interpôs recurso extraordinário,
sustentando
, em síntese, ofensa ao artigo 2º, III, e 60, §4º, da

Constituição Federal,
s
ob o argumento de que a norma que previa o pagamento decorrente da progressão funcional por antiguidade, constante da lei municipal 7.507/91, seria de eficácia contida, não podendo, portanto, o Poder Judiciário deferir o referido benefício, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Também alegou violação aos
artigos 37, XIV, da Constituição Federal
,
tendo em vista que
a progressão funcional do servidor do município de Belém
ocorre
com base exclusivamente no critério temporal, o que seria vedado, tendo em vista que o adicional de tempo de serviço recebido pelos servidores públicos municipais já contemplaria esse requisito.

Por fim, ponderou que a questão precisaria ser examinada à luz do disposto no art. 169, §1
º, da CF,
na medida em
a
vantagem pecuniária concedida
ao servidor
não estaria prevista na
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO),
tampouco
na Lei Orçamentária Anual (LOA)
.

Foi
negado seguimento ao recurso extraordinário com base no
art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo

Civil,
que estabelece que

o
V
ice-
P
residente do
t
ribunal

deveria
negar seguimento a recurso

extraordinário que discut
a
questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha

reconhecido a existência de repercussão geral
,
uma vez que a matéria discutida no recurso extraordinário já
havia sido
submetida ao regime de repercussão geral, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (TEMA 954), cuja tese fixada foi a de que
:
“Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Agora o Município de Belém
, reiterando os argumentos de seu recurso extraordinário,
maneja o presente agravo interno, fundado no art. 1.021 do C
PC
, alegando
que
a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará fere frontalmente o
s

art
s
.
2º, inciso III,

e 60
da Constituição Federal
,
haja vista
que a norma que prevê o pagamento decorrente da progressão funcional por antiguidade, constante da lei municipal 7.502/90, é de eficácia contida
, não
podendo, portanto, o Poder Judiciário deferir o
referido
benefício
,
sob pena
de violação ao princípio da separação de poderes, por atuar como legislador positivo.

Também
sustentou que, como o servidor já recebe gratificação por tempo de serviço, chamada de triênio, não poderia receber nova vantagem com base no mesmo critério de tempo de serviço, sob pena de violação ao art. 37, incisos XIV
,
da CF.

Por fim,
aduziu violação ao
art. 169, §1º, da CF, na medida em
que

não seria possível a concessão da progressão funcional por antiguidade, na medida em que a referida
vantagem pecuniária não estaria prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), tampouco na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Com base nestes fundamentos, aduziu não se verificar
o óbice do Tema 954 da repercussão geral

do STF, pois a decisão ignora que o recurso extraordinário não foi interposto

com o objetivo de analisar normas atinentes à carreira do serviço público, mas sim para afastar violação ao disposto nos artigos
2º, III; 37, XIV; 60, § 4º;
e
169, § 1º
da
Constituição
.

Não foram apresentadas
contrarrazões (Id

10273664
).

VOTO

O

Excelentíssimo

Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle

(Relator):

Da análise das razões apontadas pelo agravante, não vislumbro razões que afastem a aplicação do Tema 954 do Supremo Tribunal Federal, no qual se fixou a tese de que
:
“
Não tem repercussão geral a controvérsia relativa à retroatividade da promoção de servidor público, por depender do exame de normas atinentes a cada carreira do serviço público”.

Como se observa, o recorrente se insurge contra o deferimento da progressão funcional ao servidor, com o argumento de que a norma municipal que regula a matéria é de eficácia contida,
o que imped
iria

seu
deferimento pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
bem como diante do fato de que o servidor público já recebe gratificação, denomi
na
da triênio,
com base em no critério de tempo de serviço, não podendo receber novo benefício com o mesmo fundamento
e, por fim, que a referida progressão não pode ser deferida, uma vez que não está prevista nem na LDO, nem na LOA
do Município de Belém.

Ora, é evidente que a análise do pleito do recorrente exigiria, inevitavelmente, a análise da norma local, pois a verificação da eficácia da norma,

bem como
da natureza jurídica do benefício concedido
e, por fim, se há ou não
autorização
do reajuste na LDO ou na LOA,
demandaria
necessariamente
a análise
, pelo Supremo Tribunal Federal,
da Lei Municipal nº 7.502/90 (Estatuto dos Funcionário Públicos do Município de Belém)
, da LDO e LOA, todas do Município de Belém,
o que é vedado em sede de recurso extraordinário
.

Ademais,
importante consignar que
,
em casos semelhantes ao ora analisado, como, por exemplo, no processo
0054662-97.2012.8.14.0301
,
em que
os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal
para análise do
agravo do
art. 1.042 do CPC
interposto contra a não admissão do recurso extraordinário pelo juízo regular de admissibilidade
,

o processo foi devolvido
a esta Corte com a determinação de aplicação
da tese firmada
no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.048.686 (TEMA 954)
.

Sendo assim, voto pelo
não provimento

d
o agravo interno.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 05/10/2022